Tribunal: TJMT
Processo: 0001547-93.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001547-93.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.265.621-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR -

ILICITUDE DO LAUDO PRELIMINAR POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – MÉRITO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA POR FALTA DE LAUDO DEFINITIVO – QUANTIDADE MÍNIMA DA DROGA APRENDIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

LAUDO REALIZADO POR AMOSTRAGEM DA DROGA APREENDIDA -

PROCEDIMENTO NORMAL – JULGADO DO STJ, TJSP, TJMG E

TJDF – REJEIÇÃO

– PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – ENTENDIMENTO STJ – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA –
– PREMISSA STF – JULGADOS TJMT –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode confundir

cadeia de custódia,

isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005) com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza (RHC 54302-SP). Na mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga (Apelação 2546-61.2017).

A diferença entre a quantidade apreendia e a periciada
normalmente decorre do uso de parcela do material apreendido nos exames para apuração de natureza tóxica ou não
(TJMG, AP 0111558-69.2011.8.13.0481). Trata-se de uma praxe inerente à atividade de probatória, mesmo porque impraticável a remessa de todo material apreendido, por vezes toneladas, para perícia que necessidade de gramas

da substância apreendida para atestar a materialidade do delito
(TJDFT, AP 0026098-14.2004.8.07.0001)
.

Mostra-se prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois trata-se de drogas facilmente identificáveis (STJ, EREsp 1544057/RJ).

O
“princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente”
(STF, HC nº 129489).

“Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes (STJ, AgRg no AREsp 1093488/RS)”
(TJMT, AP N.U 0006941-54.2017.8.11.0012).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001547-93.2019.8.11.004 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE:

JOILTON SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOILTON SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 166292), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 29455003).

O apelante suscita a ilicitude do laudo preliminar devido a
“quebra na cadeia de custódia pela não preservação/conservação”
do entorpecente apreendido.
No mérito,

sustenta: 1) a ausência de materialidade delitiva,
“uma vez que não foi acostado aos autos o laudo pericial definitivo”
; 2) que deveria ser aplicado o princípio da insignificância, diante da
“quantidade ínfima de entorpecente apreendido”
.

Requer provimento para que seja absolvido.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente: art. 5º, LIV e LVI, da CF/88; art. 155 e 157, do CPP”
(ID 29456457).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 29456640).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Analisando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque.

Desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO dos recursos interpostos pelas defesas, mantendo-se incólume a sentença atacada.”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 34330950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DO LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude do Laudo Pericial nº
520.2.04.2019.003497-01
por
“quebra na cadeia de custódia pela não preservação/conservação”
do entorpecente apreendido, sob assertiva de divergência entre a quantidade de droga constante do Exame Preliminar de Constatação [0,5g – cinco decigramas] com a do Laudo Preliminar [0,21g – vinte e um centigramas].

Vejamos.

A autoridade policial encaminhou por meio do Ofício nº 1603/2019/DP – LRV

(ID 29451456)

para a unidade da POLITEC, em Sorriso,

uma amostra do material apreendido, contendo pequenas pedras de substância análoga a pasta base de cocaína
(ID 29452965).

Não se pode confundir

cadeia de custódia,

isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005) com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Na mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga (Apelação 2546-61.2017, 11ª Câmara Criminal).

A diferença entre a quantidade apreendia e a periciada
normalmente decorre do uso de parcela do material apreendido nos exames para apuração de natureza tóxica ou não
(TJMG, AP 0111558-69.2011.8.13.0481 – Relator: Des. Cássio Salomé – 14.06.2013). Trata-se de uma praxe inerente à atividade de probatória, mesmo porque impraticável a remessa de todo material apreendido, por vezes toneladas, para perícia que necessidade de gramas

da substância apreendida para atestar a materialidade do delito
(TJDFT, AP 0026098-14.2004.8.07.0001 – Relator: Des. Sérgio Bittencourt – 14.10.2005)
.

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Itália, Bairro Veneza, em frente ao Bar Oliveira, em Lucas do Rio Verde - MT, JOILTON SANTOS DA SILVA vendeu O4 (quatro) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOILTON SANTOS DA SILVA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei Nacional n° 11.343/06. [...].”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 29450988)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, nos seguintes termos:

“[...]. É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados pelos policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...].

Ademais, o acusado Joilton Santos da Silva, quando em Juízo (CD em anexo), confessou a prática delitiva em comento.

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas as provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, insta consignar que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade delitiva pode ocorrer pelo laudo preliminar de drogas, desde que elaborado por perito oficial e a droga apreendida seja de fácil identificação, como ocorreu no caso em comento. [...].

Isso posto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JOILTON SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...].

Na terceira e última fase, tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, reconheço causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, e de consequência, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o regime de pena incialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do CP; e o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato haja vista a situação econômica do acusado.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, e entendendo ser a medida socialmente adequada, tenho por bem substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 29455003).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 29450995), Termo de Apreensão (ID 29451452), Exame Preliminar de Constatação (ID 29451453) e Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2019.003497-01 (ID 29452965), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Osvanildes Manoel de Souza (ID 29450992) e Jefferson Wilson Gonçalves da Silva (ID29450992), policiais militares, Gilson Nunes Alves, comprador da droga (ID 29450994), e o interrogatório do apelante JOILTON SANTOS DA SILVA (ID 29450996).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Osvanildes Manoel de Souza, os policiais civis Wladimir de Mesquita Pinto, Magno Roberto Miranda, o comprador da droga Gilson Nunes Alves, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 29458464).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 23.02.2019, por volta das 20h30min, uma viatura da Polícia Militar abordou um veículo Gol estacionado em frente ao bar Oliveira, situado no Bairro Veneza, no Município e Comarca de Lucas do Rio Verde; a abordagem ocorreu porque o policial militar Osvanildes Manoel de Souza visualizou o apelante, que estava debruçado sobre a porta do veículo, entregando um material para o motorista [Gilson Nunes Alves]; em revista ao veículo localizaram com Gilson Nunes Alves a quantia de R$17,00 (dezessete reais) e 04 (quatro) pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína;

- Osvanildes Manoel de Souza, policial militar, em ambas as fases da persecução penal, asseverou que estava em serviço em ronda no local, conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes; visualizou o veículo estacionado onde estava Gilson Nunes Alves e o apelante debruçado sobre a porta; viu claramente que ele estava entregando algo para o motorista; abordaram os dois e encontraram 04 (quatro) pedras semelhantes à pasta base de cocaína e R$17,00 (dezessete reais); realizou a prisão em flagrante do apelante; o motorista afirmou que era usuário e sempre comprava droga com o apelante; conhecia o Joilton Santos da Silva de vista, mas ele não possuía registro por tráfico; não havia nenhum outro entorpecente na posse do apelante ou dentro do veículo; não sabia da existência de outra investigação contra o apelante;

- Magno Roberto Miranda, policial civil, em Juízo, relatou que não participou da apreensão da droga; ficou sabendo da prisão realizada pela polícia militar; realizaram diligência para coletar informações referentes ao apelante, que estava sob investigação, pois já havia sido flagrado com entorpecentes; existia indícios de que o apelante poderia estar envolvido com a traficância, mas nenhuma prova substancial para indiciá-lo;

- Wladimir de Mesquita Pinto, policial civil, judicialmente, declarou que não participou da prisão; elaborou o relatório requerido pelo delegado a partir de informações da vida pregressa do apelante e outras obtidas com os demais policiais civis; havia presenciado o apelante com outras pessoas envolvidas com a traficância, mas nunca o viu vendendo entorpecentes;

- Gilson Nunes Alves, comprador da droga, afirmou, na fase judicial, que era usuário de drogas; foi até o local para comprar droga; encontrou com o apelante que lhe vendeu o entorpecente;

- o apelante, em Juízo, alegou que no dia do fato encontrava-se no bar com sua esposa, quando Gilson Nunes Alves pediu para ele conseguir R$20,00 (vinte reais) em droga; comprou o entorpecente com outros que vendem no local; estava passando a droga para Gilson Nunes Alves quando os policiais chegaram; a quantidade era pequena; Gilson Nunes Alves pediu para ele em razão de conhecer as pessoas que vendem; é usuário; foi a primeira vez que pegou entorpecente para passar à outra pessoa; foi preso anteriormente apenas por uso; não possui relação com o tráfico de drogas.

Dito isso, vejamos.

O Laudo Pericial

520.2.04.2019.003497-01, subscrito por Rogério Aparecido Kölzer, perito oficial criminal da POLITEC, indica resultado positivo para presença de Cocaína, na porção apreendida com o apelante (ID 29452965).

O próprio apelante, em Juízo, confirmou ser usuário de pasta base de cocaína e que entregou o entorpecente para Gilson Nunes Alves, a corroborar o resultado da análise laboratorial.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois trata-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como cocaína.”
(AP N.U 0001019-59.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.01.2020)

Logo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Em relação ao princípio da insignificância, não se afigura aplicável ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, de modo que a pequena quantidade de droga provoca risco social, sopesados seus efeitos difusos.

A jurisprudência do c. STF encontra-se consolidada no entendimento segundo o qual o
“princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente”
(HC nº 129489 – Relator:

Min. Marco Aurélio – 03.10.2019).

No mesmo sentido, aresto desta e. Câmara:

“Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes (STJ, AgRg no AREsp 1093488/RS)”
(AP N.U 0006941-54.2017.8.11.0012 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 08.10.2019).

Assim sendo, a conduta do apelante afigura-se típica.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020